Tribunal: TJSP
Processo: 2157738-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2157738-22.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GINA ZIMBERKNOPF PIRES, são embargados ALESSANDRA TEIXEIRA
SANTIAGO e R.B.C. BOLOS, DOCES, LANCHES E ALIMENTOS LTDA. EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157738-22.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.538
2
Embargos de Declaração no 2157738-22.2020.8.26.0000/50000
Embargante
: GINA ZIMBERKNOPF PIRES
Embargados
: R. B. C. BOLOS, DOCES, LANCHES E
ALIMENTOS LTDA. e outros
Comarca
: São Paulo 2a Vara do Foro Central Cível
V O T O No 43.538
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO
RECURSO REJEITADO. Inexistindo na
decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art.
1.022 do CPC, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios
opostos.
GINA
ZIMBERKNOPF
PIRES
interpôs
agravo
de
instrumento em ação de despejo convertida em execução, fundada em
contrato de locação de imóvel para fim comercial, em fase de cumprimento
de sentença proferida em embargos à execução opostos pelos
locatários/embargantes/exequentes, ora embargados, contra decisão que
rejeitou a impugnação ofertada pela locadora/embargada/executada, ora
embargante, e homologou o valor do débito apurado pelo contador e
condenou a ora embargante em honorários de sucumbência (fls.77/79, dos
autos principais).
Esta C. Câmara, através do acórdão de fls. 128/133, por votação
unânime, negou provimento ao agravo.
Vem agora a parte locadora oferecer embargos declaratórios
afirmando que há vício no acórdão, reiterando que deve ser reconhecido no
julgado a existência da garantia ofertada, como ocorreu na espécie, por
meios diversos do pagamento em dinheiro.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157738-22.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.538
3
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o
acórdão ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do
novo CPC e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de
declaração, pois não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão
colegiada.
De fato, o acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores
da conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já
foram debatidos no acórdão, podendo ser destacado do julgado o trecho
abaixo repisado, in verbis:
“(...) na hipótese, a executada foi intimada para pagamento do
débito inicial em 15 dias e nesse prazo apresentou impugnação, oferecendo
garantia judicial consistente nos valores que já se encontram depositados
nos autos da execução principal no 1105041-37.2017.8.26.0100, até o
limite de R$ 13.387,95, objeto de bloqueio via BacenJud (fls.156/157,
daqueles autos).
(...) a mera oferta de garantia do juízo, com oferecimento da
impugnação, não tem o condão de isentar o devedor da multa do art. 523,
§ 1o do CPC, porquanto o valor não entrou na esfera de disponibilidade do
credor.
Portanto, no caso, a aludida oferta de garantia apresentada
pela agravante não teve efeito de pagamento, sendo mera garantia do
juízo, tal como ressaltou expressamente tanto na impugnação como neste
recurso. E, sem caráter liberatório, não é capaz de ilidir a mora da
executada, que deverá ser penalizada com a aplicação da multa disposta
no art. 523, § 1o do Novo CPC.”.
Nesse sentido, recentes julgados do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
IMPUGNAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
MULTA. INTENÇÃO. PAGAMENTO. Para que não haja a incidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157738-22.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.538
4
multa prevista no art. 475-J do CPC, no percentual de dez por cento sobre o
valor da condenação, é necessário que o devedor deposite a quantia
devida em juízo, com a finalidade de pagar o seu débito, permitindo ao
credor o imediato levantamento do valor. Por outro lado, se o devedor
depositar judicialmente a quantia devida com o escopo de garantir o juízo,
para que possa discutir o seu débito em sede de impugnação de
cumprimento de sentença, não haverá o afastamento da multa, pois o credor
não poderá levantar o dinheiro depositado até o deslinde da questão. (REsp
1.175.763- RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 21/6/2012.).
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J/CPC.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DEPÓSITO
JUDICIAL
CONDICIONADO
À
IMPUGNAÇÃO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A efetivação da garantia realizada com o depósito
judicial da obrigação no prazo legal, com o propósito de elidir a multa
prevista no art. 475-J do CPC, não prospera, tendo em vista que
somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida
em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em
sede de impugnação do cumprimento de sentença, permitindo o
imediato levantamento da quantia depositada por parte do credor, é
que elide o pagamento da referida multa. Precedente.
2. Para a configuração do dissídio jurisprudencial, fase
necessária a indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças
entre o aresto recorrido e os paradigmas citados, nos termos dos arts. 541,
parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. Na hipótese, contudo,
a agravante não procedeu ao devido cotejo analítico entre os arestos
confrontados, de modo que não ficou caracterizada a sugerida divergência
pretoriana.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp
164.860 -RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 04/12/2012).”.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais,
caberá à parte embargante buscar amparo de sua pretensão nas instâncias
superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157738-22.2020.8.26.0000/50000
4-Voto no 43.538
5